Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-06.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001505-06.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Multa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE CANTO MELO - CPF: 357.931.552-87 (ADVOGADO), YASMIM OLIVEIRA ASSIS - CPF: 074.532.161-50 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONDOMINIO CHAPADA DO BOSQUE - CNPJ: 49.985.926/0001-72 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança contra decisão que declarou deserto recurso inominado por falta de recolhimento do preparo recursal, após a impetrante, intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, ter apresentado apenas simples petição desacompanhada de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se configura ilegalidade ou teratologia a decisão que declara deserto o recurso inominado sem analisar expressamente o mérito do pedido de gratuidade da justiça, após a parte ter sido intimada para comprovar sua hipossuficiência e não ter apresentado documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), podendo o juiz determinar a complementação da prova caso entenda existir indício contrário à condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC).

4. A parte impetrante, mesmo após intimada especificamente para comprovar sua hipossuficiência financeira, limitou-se a afirmar ser desempregada, sem renda, não declarante de imposto de renda e sem cartão de crédito, sem juntar qualquer documento comprobatório.

5. O mandado de segurança contra ato judicial exige não somente a inexistência de recurso cabível, mas também que a decisão impugnada seja manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. Não configura ilegalidade ou teratologia a decisão que declara deserto o recurso inominado quando a parte, intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, apresenta apenas alegações sem documentos comprobatórios. 2. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência autoriza o magistrado a exigir elementos probatórios adicionais quando houver dúvida razoável sobre a condição financeira do requerente."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §2o e §3o; Lei no 9.099/95, art. 42, §1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 105 do STJ; Súmula no 512 do STF.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança no
1001505-06.2025.8.11.9005

Origem:
Processo no 1032439-24.2024.8.11.0002 - 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Impetrante
: Yasmim Oliveira Assis

Autoridade Coatora
: Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande, Dr. Otávio Vinícius
Affi
Peixoto

Litisconsorte
: Condomínio Chapada do Bosque

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Yasmim Oliveira Assis impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande. Sustentou que: a) interpôs Recurso Inominado reiterando o pedido de gratuidade da justiça; b) o juízo determinou que comprovasse sua hipossuficiência em 48 horas ou recolhesse o preparo; c) informou ser desempregada, sem renda e sem condições de arcar com o preparo; d) o juízo não analisou o mérito do pedido de gratuidade e declarou o recurso deserto. Ao final, requereu a concessão de liminar para: a) suspender os efeitos da decisão que declarou o recurso deserto; b) determinar o regular processamento do Recurso Inominado até o julgamento final deste
mandamus
.

A
liminar
foi indeferida, com o fundamento de que: a) a impetrante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira, mas apresentou apenas simples petição desacompanhada de qualquer prova; b) a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo o juiz determinar a complementação da prova; c) não há resultado prático em determinar ao juízo que aprecie novamente o pedido quando já concluiu que a impetrante não faz jus ao benefício; d) a decisão não se mostra ilegal ou teratológica, não havendo violação de direito líquido e certo.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau esclarecendo que: a) determinou à recorrente que recolhesse o preparo ou comprovasse sua condição de hipossuficiência; b) a recorrente não comprovou sua condição, apresentando apenas justificativa sem documentação; c) a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa; d) a recorrente descumpriu o comando judicial, sendo de rigor a aplicação da pena de deserção.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a decisão atacada observou o devido processo legal; b) a impetrante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar sua hipossuficiência; c) a mera alegação de desemprego não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; d) a decisão é legal e amparada pela legislação vigente.

O
Ministério Público
opinou pela não intervenção no feito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mantenho os fundamentos já expostos na decisão que indeferiu a liminar pleiteada (ID/PJe2 316143867), por seus próprios fundamentos, acrescentando as considerações a seguir.

O direito líquido e certo que a impetrante alega violado é o direito a uma decisão fundamentada sobre o pedido de gratuidade de justiça antes da aplicação da penalidade de deserção. Contudo, conforme se extrai dos autos, após a interposição do recurso inominado, a parte impetrante foi devidamente intimada (ID/PJe2 316143867) para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o preparo recursal ou comprovar sua real condição de hipossuficiência financeira.

Em resposta, a impetrante apresentou simples petição (conforme mencionado no ID/PJe2 316143867), desacompanhada de qualquer prova para corroborar sua alegada hipossuficiência financeira. Limitou-se a afirmar que é desempregada, não possui renda, não declara imposto de renda e não tem cartão de crédito,
sem contudo
juntar qualquer documento que comprovasse a insuficiência de recursos financeiros, como por exemplo, a cópia de sua CTPS.

Ora, se a parte recorrente foi intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência, mesmo com os documentos já existentes nos autos, conclui-se que estes não eram suficientes para evidenciar seu direito à gratuidade da justiça. Nesse contexto, mostra-se desarrazoada a tentativa de modificar o entendimento do juízo mediante apresentação de uma simples petição desprovida de qualquer elemento probatório adicional.

Vale frisar que, embora a declaração de hipossuficiência tenha presunção de veracidade, trata-se de presunção relativa (art. 99, §3o, do CPC), podendo o juiz determinar a complementação da prova caso entenda que exista algum indício contrário à condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC), tal como no presente caso.

Ademais, a jurisprudência reconhece que o mandado de segurança contra ato judicial exige não somente a inexistência de recurso cabível, mas também que a decisão impugnada seja manifestamente ilegal ou teratológica, o que não se verifica no presente caso.

Assim sendo, diante da fragilidade das provas, não se vislumbra que houve violação de direito líquido e certo e que a parte impetrada proferiu decisão ilegal ou teratológica, já que efetivamente as provas são insuficientes para comprovar a hipossuficiência da parte reclamante.

Posto isso,
denego a ordem
e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025